Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802231-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR

AGRAVADO: BRUNO BORGES DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2. O embargante pretende transferir ao presente agravo – cujo objeto, repito, já se encontra esvaziado após a prolação de sentença no 1º grau – a responsabilidade pela decisão acerca da execução provisória da sentença, cuja atribuição pertence ao relator da apelação por ocasião do juízo de admissibilidade, no qual serão ponderadas a existência de risco e prejuízo no cumprimento provisório da sentença.

3. Não houve omissão na decisão proferida, que foi bem clara ao afirmar que não havia mais medida a ser adotada no presente agravo ante o esvaziamento de seu objeto, pelo que restou prejudicado.

4. Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 20/05/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo agravante Estado do Pará em face da decisão monocrática ID 16917452 por mim proferida que não conheceu do recurso prejudicado em razão da ocorrência de sentença no 1º grau (ID 57422716).

O embargante alega risco de execução imediata da sentença em razão da regra de recebimento somente no efeito devolutivo prevista no art. 14, §3º da Lei nº 12.016/2009, razão pela qual permanece o interesse, vedando a extinção do agravo de instrumento por restar prejudicado.

Em sede de contrarrazões o embargado manifesta-se pelo desprovimento recursal e requer a condenação do Estado do Pará em multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A decisão embargada está assim resumida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 932, III DO CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE RESTAR PREJUDICADO.”

Não assiste a mínima razão ao embargante.

O embargante pretende transferir ao presente agravo – cujo objeto, repito, já se encontra esvaziado após a prolação de sentença no 1º grau – a responsabilidade pela decisão acerca da execução provisória da sentença, cuja atribuição pertence ao relator da apelação por ocasião do juízo de admissibilidade, no qual serão ponderadas a existência de risco e prejuízo no cumprimento provisório da sentença.

Destarte, não houve omissão na decisão proferida, que foi bem clara ao afirmar que não havia mais medida a ser adotada no presente agravo ante o esvaziamento de seu objeto, pelo que restou prejudicado.

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita.

Deixo de condenar o embargante em multa por recurso manifestamente protelatório em razão de não vislumbrar, por ora, tão intenção nos presentes embargos de declaração.

Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos embargos de declaração para manter a decisão embargada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2024